Tribunal: TRF3
Processo: 5000742-47.2021.4.03.6122
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
44/549)

5000742-47.2021.4.03.6122

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000742-47.2021.4.03.6122

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, VALTER DOMINGUES MORENO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROSINALDO APARECIDO RAMOS - SP170780-A

APELADO: VALTER DOMINGUES MORENO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ROSINALDO APARECIDO RAMOS - SP170780-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelações do INSS e da parte autora em face da sentença que julgou o pedido inicial parcialmente procedente apenas para averbar período rural, indeferindo o enquadramento especial com base nas informações constantes dos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) e negando o benefício.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide com indeferimento de prova pericial requerida para impugnar as conclusões técnicas do PPP quanto à eficácia de EPIs e metodologia de aferição de agentes nocivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à prova é garantia fundamental do devido processo legal e corolário dos princípios do contraditório e da ampla defesa. No âmbito previdenciário, regido pelo princípio in dubio pro misero e pela busca da verdade real, a instrução probatória assume relevância preponderante, dada a hipossuficiência técnica do segurado em face da documentação produzida unilateralmente pelo empregador.

4. Embora o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) seja o documento hábil por excelência para a comprovação da atividade especial, sua força probatória é relativa. Havendo impugnação fundamentada da parte autora quanto à veracidade das informações técnicas ali inseridas ou a real eficácia de equipamentos de proteção individual para agentes químicos, é indispensável a realização de perícia judicial para o deslinde da controvérsia. O indeferimento da prova técnica, seguido de julgamento de improcedência por falta de comprovação da nocividade, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação da parte autora provida. Apelação do INSS prejudicada. Sentença anulada. Sem condenação em honorários nesta instância.

Tese de julgamento: "1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial requerida para demonstrar a incorreção de dados técnicos constantes do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), quando a especialidade é afastada com base exclusiva na documentação impugnada."

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000742-47.2021.4.03.6122

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, VALTER DOMINGUES MORENO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROSINALDO APARECIDO RAMOS - SP170780-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ROSINALDO APARECIDO RAMOS - SP170780-A

APELADO: VALTER DOMINGUES MORENO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas por VALTER DOMINGUES MORENO e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra a sentença (ID 281287110) que reconheceu olabor rural no intervalo de 16.05.1977 a 05.08.1985 e rejeitou os demais pedidos, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O juízo de origem indeferiu o período rural posterior a 1985 e todos os pedidos de reconhecimento de atividade especial, este último sob o fundamento de que a documentação técnica (PPPs) não comprovou a exposição a agentes nocivos acima dos limites de tolerância ou demonstrou a eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Diante do tempo total apurado, a concessão do benefício foi indeferida. Houve condenação da parte autora em honorários advocatícios, observada a gratuidade da justiça.

O INSS, em suas razões recursais (ID 281287115), requer a submissão da sentença à remessa necessária. No mérito, insurge-se contra o reconhecimento do labor rural (1977-1985), alegando a fragilidade do conjunto probatório material e a impossibilidade de o tempo rural anterior à Lei no 8.213/1991 ser computado para efeito de carência. Subsidiariamente, pede a observância da prescrição quinquenal e da Súmula no 111 do STJ, assim como a isenção de custas e o desconto de valores recebidos administrativamente.

A parte autora, em seu apelo (ID 281287116), argui preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de perícia técnica que visava impugnar os dados dos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs). No mérito, pugna pelo reconhecimento do labor rural de 06/08/1985 a 21/07/1991 e pelo enquadramento de todos os períodos especiais pleiteados, com a consequente concessão da aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER.

Com contrarrazões apenas da parte autora (ID 281287120), os autos foram remetidos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os recursos de apelação preenchem os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a regularidade formal, razão pela qual deles conheço.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte autora argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento da produção de prova pericial técnica. Sustenta que os Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) apresentados nos autos não refletem a realidade do ambiente de trabalho, contendo inconsistências quanto à medição dos agentes nocivos (calor e químicos) e à eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

Assiste razão ao recorrente.

O direito à prova é garantia fundamental do devido processo legal (art. 5o, LV, da Constituição Federal). Em matéria previdenciária, regida pelo princípio in dubio pro misero e pela busca da verdade real, a instrução probatória assume relevo ainda maior, dada a natureza alimentar do benefício e a hipossuficiência técnica do segurado em relação aos documentos produzidos unilateralmente pelo empregador.

Embora o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) seja, em regra, o documento hábil para a comprovação da atividade especial, sua força probatória não é absoluta. Havendo impugnação fundamentada da parte segurada quanto à veracidade ou correção das informações ali inseridas – especialmente no que tange à metodologia de aferição de agentes ou à real eficácia dos EPIs para neutralizar agentes químicos (hidrocarbonetos), deve o magistrado franquear a produção de prova pericial judicial.

No caso dos autos, a parte autora requereu expressamente tanto na petição inicial quanto na réplica a realização de perícia técnica para demonstrar a exposição a agentes nocivos não devidamente reconhecidos nos formulários patronais. O julgamento da lide sem a produção dessa prova, seguido da improcedência do pedido justamente pela ausência de comprovação da nocividade (baseada exclusivamente nos documentos impugnados), configura evidente cerceamento do direito de defesa.

A jurisprudência deste E. Tribunal Regional Federal da 3a Região é firme no sentido de que, havendo dúvida razoável sobre as condições de trabalho ou impugnação específica aos documentos técnicos, a prova pericial é indispensável.

Portanto, impõe-se a anulação da sentença para que os autos retornem ao juízo de origem, a fim de que seja reaberta a instrução processual, com a realização da prova pericial técnica requerida, permitindo-se a aferição segura das condições ambientais de trabalho nos períodos controvertidos.

MÉRITO E APELAÇÃO DO INSS

Diante da anulação da sentença, resta prejudicada a análise do mérito da apelação da parte autora, bem como a análise da apelação do INSS, uma vez que a nova decisão a ser proferida poderá alterar substancialmente o quadro fático-probatório, inclusive no que tange ao reconhecimento da atividade rural, que poderá ser reavaliado no contexto global da nova sentença.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual e realização de prova pericial e julgo prejudicada a apelação do INSS.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelações do INSS e da parte autora em face da sentença que julgou o pedido inicial parcialmente procedente apenas para averbar período rural, indeferindo o enquadramento especial com base nas informações constantes dos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) e negando o benefício.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide com indeferimento de prova pericial requerida para impugnar as conclusões técnicas do PPP quanto à eficácia de EPIs e metodologia de aferição de agentes nocivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à prova é garantia fundamental do devido processo legal e corolário dos princípios do contraditório e da ampla defesa. No âmbito previdenciário, regido pelo princípio in dubio pro misero e pela busca da verdade real, a instrução probatória assume relevância preponderante, dada a hipossuficiência técnica do segurado em face da documentação produzida unilateralmente pelo empregador.

4. Embora o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) seja o documento hábil por excelência para a comprovação da atividade especial, sua força probatória é relativa. Havendo impugnação fundamentada da parte autora quanto à veracidade das informações técnicas ali inseridas ou a real eficácia de equipamentos de proteção individual para agentes químicos, é indispensável a realização de perícia judicial para o deslinde da controvérsia. O indeferimento da prova técnica, seguido de julgamento de improcedência por falta de comprovação da nocividade, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação da parte autora provida. Apelação do INSS prejudicada. Sentença anulada. Sem condenação em honorários nesta instância.

Tese de julgamento: "1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial requerida para demonstrar a incorreção de dados técnicos constantes do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), quando a especialidade é afastada com base exclusiva na documentação impugnada."

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da autora para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual e realização de prova pericial e julgar prejudicada a apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão